Tribunal: CARF
Processo: 15588.720155/2020-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720155/2020-31
RESOLUÇÃO
2301-001.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 4 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Andre Barros de Moura (substituto[a]
integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2551/2645) interposto em face do Acórdão de
no 101-010.035 da 6a Turma da DRJ01 (fls. 2524/2540) que julgou improcedente a impugnação
contra Auto de Infração (fls. 02/18), no valor total de R$ 29.142.803,60, em que lançado Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), decorrente de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
física, acréscimo patrimonial a descoberto e multa exigida isoladamente por falta de recolhimento
de carnê-leão, nos anos-calendário 2014 a 2017.
Em sua impugnação, o contribuinte apresentou as seguintes teses defensivas:
Fl. 3032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720155/2020-31
2
a) decadência de todos os valores tidos como recebidos anteriormente ao ano de
2015, haja vista que a regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, foi afastada pela
autoridade lançadora, pela exigência da multa de ofício qualificada – com a qual
não concorda - para considerar aplicável, nesse caso, a regra estabelecida pelo
art. 173, I, do CTN;
b) o valor de R$ 51.030.060,00, que embasa o acréscimo patrimonial a descoberto
imputado ao Contribuinte é objeto do delito de lavagem julgado na Ação Penal
1030, e não seu produto;
c) desse fato decorre também que não foi objeto de julgamento na Ação Penal
1030 crimes de corrupção passiva, peculato ou quaisquer outras tipificações que
envolvam recebimento de valores;
d) a autoridade tributária se equivoca ao alegar que o STF decidiu pela procedência
das alegações da acusação para atribuir ao Contribuinte o recebimento dos
valores constantes na tabela inicial, no montante de R$ 10.150.000,00 no ano de
2014 e R$ 1.000.000,00 no ano de 2015;
e) não há condenação do contribuinte por corrupção, peculato, ou quaisquer
outros crimes que envolvam o recebimento de valores de Lúcio Funaro ou de
qualquer outra pessoa. Não houve o trânsito em julgado da citada ação penal;
f) todos os rendimentos recebidos sempre foram declarados mediante DIRPF, não
sendo sua a quantia de R$ 51.030.060,00;
g) acerca da omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, além de afirmar
que jamais recebeu os valores lançados, sustenta que os processos penais que
tratam da matéria estão em fase instrutória, não havendo provimento
jurisdicional condenatório. Ademais, esse fato foi tomado na Ação Penal 1030
como indício de crime antecedente ao ilícito de lavagem de capitais, não tendo,
entretanto, sido objeto de análise meritória pelo STF;
h) a autuação da infração acima se baseia exclusivamente na declaração de Lúcio
Funaro, delator reincidente, desprovida de provas e ainda não submetida ao
contraditório, pelo que imprestável para embasar lançamento fiscal;
i) impossibilidade da exigência da multa isolada por falta de recolhimento de
carnê-leão cumulada com a multa de ofício. Afirma que esse é o entendimento
do STJ, exarado após a entrada em vigor da Lei no 11.488, de 2007;
j) a apuração do acréscimo patrimonial a descoberto visou ”exclusivamente
deturpar a realidade com o objetivo de burlar o prazo decadencial para a
realização do lançamento, além de ter sido motivado por nítido interesse
arrecadatório voraz, não encontrando amparo nos preceitos normativos e na
própria lógica que regula o acréscimo patrimonial a descoberto”;
k) acerca da infração acima, não houve, efetivamente, a realização de gasto,
despesa, dispêndio, desembolso ou aplicação de recursos em desconformidade
com os rendimentos e patrimônio do Contribuinte;
Fl. 3033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720155/2020-31
3
l) a fiscalização considerou como despesa, para fins de apuração de acréscimo
patrimonial a descoberto, o próprio rendimento que classifica como omitido;
m) a localização de dinheiro em espécie não pode ser confundida com a realização
de dispêndio ou aplicação, pois não corresponde à realização de despesa,
aquisição de produto ou de serviço;
n) na apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, dinheiro em espécie não
poderia
ser
considerado
dispêndio/aplicação,
sendo
em
verdade
entrada/origem, podendo ser utilizado para acobertar acréscimo patrimonial
quando efetivamente comprovada sua existência:
o) ainda que se considerasse o dinheiro em espécie localizado em setembro de
2017 e atribuído ao Contribuinte, tal numerário sequer haveria ingressado em
seu patrimônio. Isso porque estar-se-ia a se tributar hipotética renda que foi
apreendida pelo Estado concomitantemente ao seu suposto recebimento, eis
que presumida recebida e omitida, além de perdida, no ano de 2017, no mês de
setembro, não tendo, portanto, ocorrido fato gerador, uma vez que tal
circunstância importaria na não aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica da receita;
p) ao pretender tributar através de IRPF apurado por acréscimo patrimonial a
descoberto uma ilusória renda já confiscada pelo Estado, impõe-se ao
Contribuinte dupla penalidade, com a utilização do imposto como medida
sancionatória, infringindo o art. 3o do CTN, além de afrontar o princípio
constitucional de vedação ao confisco;
q) no próprio Relatório Fiscal, admite-se que o dinheiro teria sido recebido desde o
ano de 2010, pelo menos;
r) caso sejam tomados como verdadeiros os termos da denúncia penal e do
acórdão condenatório, como faz a autoridade autuante, o que se pode afirmar
com incontestável segurança é que os supostos rendimentos tributáveis que
integrariam o valor de R$ 51.030.060,00, cuja metade foi considerada como
dispêndio em 2017 para fins de presunção de omissão de receita, teriam sido
recebidos em anos-calendário anteriores;
s) a decisão de dividir o montante de R$ 51.030.060,00 por dois, atribuindo
metade como despesa do Impugnante e metade como despesa de seu irmão é
arbitrária e sem critério, afrontando o princípio da capacidade contributiva;
t) cabe ao Fisco o ônus de provar a ocorrência do fato gerador, com todos os seus
elementos especiais, inclusive o recebimento de valores não declarados e o
momento de sua ocorrência e da aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica, respeitando o aspecto temporal da regra matriz de incidência tributária,
o que não ocorreu no presente caso;
u) inexistência de prova de dolo, fraude ou simulação, haja vista que a conduta
atribuída ao Contribuinte se resume a não declaração ou submissão de
Fl. 3034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720155/2020-31
4
rendimentos à tributação, ou seja, a própria infração de omissão de
rendimentos. Por conseguinte, inaplicável a qualificação da multa no caso em
epígrafe;
v) a autoridade lançadora afirma que os valores omitidos o teriam sido “por sua
própria natureza”, por uma condição inerente a eles ou sua forma de
recebimento, não em razão da vontade do Contribuinte de furtá-los à
tributação. Cita as Súmulas CARF no 14 e 25 e jurisprudência administrativa para
defender sua tese;
w) o fato de os rendimentos terem sido provenientes de práticas supostamente
criminosas não autoriza a presunção de sonegação, fraude ou conduta dolosa de
qualquer espécie. Isto porque, na seara tributária, seja para fins de qualificação
da multa, seja para fins de deslocamento do termo a quo do prazo decadencial,
o dolo e a fraude devem ser direcionados contra o Fisco;
x) os supostos recebimentos do montante de R$ 11.130.000,00, lançado como
omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas nos anos de 2014 e 2015,
compõe também a hipotética origem do valor de R$ 51.030.060,00, implicando
em bitributação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido.
Confira-se a ementa:
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Constatado que o contribuinte recebeu valores que não foram oferecidos à
tributação e não tendo sido por ele comprovado que se tratam de rendimentos
isentos ou não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, correto o
lançamento efetuado.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os valores relativos aos acréscimos patrimoniais a descoberto,
apurados mensalmente, quando não justificados pelos rendimentos tributáveis,
isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não vinculam os julgamentos das Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, exceto quando sobre a matéria existe
súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais com efeito vinculante.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
Fl. 3035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720155/2020-31
5
Decisões judiciais não vinculam os julgamentos das Delegacias da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por ausência de previsão legal, razão pela qual só
produzem efeitos entre as partes envolvidas, não beneficiando nem prejudicando
terceiros.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/08/2021 (fl. 2547), o sujeito
passivo interpôs, em 09/09/2021 (fl. 2548), Recurso Voluntário (fls. 2551/2645), alegando as teses
defensivas trazidas em sua impugnação, apresentando divergências quanto às análises constantes
do acórdão recorrido, além de suscitar a inobservância de impactos de decisões judiciais nas ações
judiciais que embasaram o lançamento fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A presente atuação decorre de provas colhidas no bojo de ações judiciais, de forma
semelhante àquela consubstanciada nos autos do processo 15588.720484/2021-63.
Assim, proponho a conversão do presente julgamento em diligência, nos exatos
termos da Resolução 2402-001.410, de 06/11/2024, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a
Seção deste Tribunal, prolatada naqueles autos:
Conforme exposto linhas acima, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente ao Imposto Sobre a Renda da
Pessoa Física (IRPF) em face da constatação, pela Fiscalização, da seguinte
infração cometida pelo Contribuinte: acréscimo patrimonial a descoberto,
apurado nos meses de setembro e dezembro de 2017.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 11), tem-se que o lançamento fiscal que deu
origem ao presente processo administrativo está embasado, fundamentalmente,
na Ação Penal 1.030/DF. É o que se infere, pois, dos excertos abaixo reproduzidos
do referido relatório:
Fl. 3036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720155/2020-31
6

Fl. 3037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720155/2020-31
7

Fl. 3038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720155/2020-31
8

Fl. 3039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720155/2020-31
9
Como se vê – e já mencionado linhas acima – tem-se que o presente lançamento
fiscal decorre, substancialmente, das inferências realizadas pela Autoridade
Administrativa Fiscal a partir da susodita Ação Penal no 1.030/DF.
Analisando-se o Acórdão da Ação Penal no 1.030/DF (p. 255), tem-se que:
* a denúncia ofertada pela Procuradoria-Geral da República atribuiu a Lúcio
Quadros Vieira Lima, Geddel Quadros Vieira Lima, Marluce Vieira Lima, Gustavo
Pedreira do Couto Ferraz, Job Ribeiro Brandão e Luiz Fernando Machado da Costa
Filho a prática dos crimes de lavagem de capitais e associação criminosa;
* de acordo com a peça acusatória penal, a partir do ano de 2010 até o dia
5.9.2017, os denunciados Geddel Quadros Vieira Lima, Lúcio Quadros Vieira Lima
e Marluce Quadros Vieira Lima praticaram atos aptos a ocultar ou dissimular a
natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de
valores provenientes de crimes antecedentes;
* a prática dos delitos de lavagem de ativos auferidos em decorrência do
cometimento de ilícitos anteriores, cujos indícios são descritos em 3 (três) grupos:
(i) “repasses de R$ 20 milhões de reais de LÚCIO BOLONHA FUNARO a GEDDEL
QUADROS VIEIRA LIMA por corrupções na Caixa Econômica Federal” (fl. 1.802); (ii)
o recebimento por Geddel Quadros Vieira Lima e Lúcio Quadros Vieira Lima, no
contexto da prática de crime de corrupção, de vantagem indevida paga pelo
Grupo Odebrecht no valor de R$ 3.910.000,00 (três milhões, novecentos e dez mil
reais); e (iii) apropriação de até 80% (oitenta por cento), por parte de Geddel
Quadros Vieira Lima, Lúcio Quadros Vieira Lima e Marluce Quadros Vieira Lima,
das remunerações pagas pela Câmara dos Deputados a Secretários
Parlamentares. Destaque-se, pela sua importância, a descrição dos 03 grupos de
infrações penais constante no relatório do Acórdão da Ação Penal no 1.030/DF:
Em relação ao primeiro grupo de delitos antecedentes, a Procuradoria-
Geral da República sustenta que, nos autos da AC 4.044, foram obtidos
indícios, a partir de buscas e apreensões autorizadas pelo saudoso
Ministro Teori Zavascki, no sentido de que as ações ilícitas de Eduardo
Cosentino Cunha, no âmbito da Caixa Econômica Federal, estendiam-se
para além da Vice-Presidência de Fundos e Loterias, então ocupada por
Fábio Cleto, mas alcançavam também a VicePresidência de Pessoas
Jurídicas, encabeçada por Geddel Quadros Vieira Lima no período de
7.4.2011 a 26.12.2013.
Destaca o Ministério Público, nesse contexto, a existência de indícios de
que Geddel Quadros Vieira Lima, no exercício do aludido cargo na Caixa
Econômica Federal, teria favorecido a liberação de operações de
empréstimos envolvendo diversas sociedades empresárias, a saber, BR
VIAS, Grupo Bertin, Hypermarcas, Digibrás, Comporte Participações S/A,
Marfrig Seara, J&F Investimentos, Big Frango, Inepar, Dinâmica, bem
como o Partido Social Cristão (PSC) e a Prefeitura Municipal de Barra
Mansa/RJ, tendo por contrapartida o recebimento de vantagem
Fl. 3040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720155/2020-31
10
indevida consubstanciada em percentual dos valores financiados, pagos
por intermédio de Lúcio Bolonha Funaro.
No que toca ao segundo grupo de ilícitos anteriores, assevera o
Ministério Público Federal que Geddel Quadros Vieira Lima e Lúcio
Quadros Vieira Lima teriam recebido, do Grupo Odebrecht, vantagens
indevidas que somam R$ 3.910.000,00 (três milhões, novecentos e dez
mil reais), consoante registros constantes no sistema “Drousys” mantido
pelo referido conglomerado empresarial para contabilizar as propinas
pagas a agentes públicos.
Dessa referida quantia, R$ 2.110.000,00 (dois milhões, cento e dez mil
reais)
teriam sido disponibilizadas a título de contribuição não oficial à
campanha de Geddel Quadros Vieira LIma ao Governo do Estado da
Bahia nas eleições do ano de 2010, e representariam a contraprestação
à liberação de recursos do Ministério da Integração Nacional, à época
por ele ocupado, para obra de interesse do referido grupo empresarial.
Os outros R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) teriam
sido pagos a Lúcio Quadros Vieira Lima, na qualidade de Deputado
Federal, no contexto da tramitação parlamentar da Medida Provisória
613/2013.
O terceiro e último grupo de crimes antecedentes refere-se à
apropriação, pelos denunciados Geddel Quadros Vieira Lima, Lúcio
Quadros Vieira Lima e Marluce Vieira Lima, de até 80% (oitenta por
cento) dos vencimentos pagos pela Câmara dos Deputados aos
Secretários Parlamentares a eles subordinados. Afirma a denúncia,
nesse ponto, que, considerados os últimos 10 (dez) anos de vencimentos
percebidos pelos Secretários Parlamentares Roberto Suzarte dos Santos
e Job Ribeiro Brandão, os denunciados teriam se apropriado
indevidamente da quantia aproximada de R$ 2.080.000,00 (dois milhões
e oitenta mil reais).
O referido relatório da Ação Penal no 1.030/DF destaca que, a partir de toda essa
narrativa dos delitos antecedentes, afirma a Procuradoria-Geral da República que
os valores originários destas práticas delituosas foram submetidos a atos de
ocultação e dissimulação por parte dos denunciados. Desse modo, desde o ano de
2010 até janeiro de 2016, as quantias em espécie oriundas dos crimes anteriores
teriam sido ocultadas na residência de Marluce Vieira Lima.
Registre-se ainda que, conforme destacado naquele relatório, como forma de
consolidar a denominada “grande lavagem”, assinala o Ministério Público Federal
que no mês de janeiro de 2016 os denunciados Geddel Quadros Vieira Lima, Lúcio
Quadros Vieira Lima e Marluce Vieira Lima determinaram o transporte de R$
42.643.500,00 (quarenta e dois milhões, seiscentos e quarenta e três mil e
quinhentos reais) e U$ 2.688.000,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e oito mil
Fl. 3041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720155/2020-31
11
dólares americanos), que estavam armazenados no “closet” da residência da
última, para o apartamento n. 202 da Rua Barão de Loreto, n. 360, Ed. Residencial
José da Silva Azi, Bairro Garça, Salvador/BA.
Especificamente em relação à senhora Marluce Vieira Lima, houve a cisão do
processo, bem como a extração de cópia dos autos para continuidade do
processamento da ação penal, no que lhe diz respeito, perante a 10a Vara Federal
da Subseção Judiciária do Distrito Federal/DF.
Ao fim e ao cabo, a condenação proferida pelo Egrégio STF nos autos da
mencionada Ação Penal no 1.030/DF (na qual, reitere-se, está embasado o
lançamento fiscal que deu origem ao presente processo administrativo fiscal),
restou assim consolidada, nos termos do voto do relator, Min. Edson Fachin:
3. Síntese da proposta condenatória.
Conforme consignado nos respectivos tópicos, o conjunto probatório
produzido nos autos é sólido e confirma que: (i) o denunciado Geddel
Quadros Vieira Lima praticou 7 (sete) crimes de lavagem de dinheiro,
consistentes na utilização abusiva da personalidade jurídica da sociedade
empresária GVL Empreendimentos Ltda., posteriormente denominada M &
A Empreendimentos Ltda., para a realização de investimentos nos seguintes
empreendimentos
administrados
pela
COSBAT
Empreendimentos
Imobiliários Ltda.: “Costa España”, “Solar Ipiranga”, “Riviera Ipiranga”,
“Garibaldi Tower”, “Morro Ipiranga 3”, “Mansão Grazia” e “La Vue”; (ii) o
denunciado Lúcio Quadros Vieira Lima praticou 1 (um) crime de lavagem de
dinheiro, consubstanciado na utilização abusiva da personalidade jurídica
da sociedade empresária Vespasiano Empreendimentos Ltda., para a
realização de investimentos no empreendimento “Mansão Grazia”,
administrado pela COSBAT Empreendimentos Imobiliários Ltda.; (iii) os
denunciados Geddel Quadros Vieira Lima e Lúcio Quadros Vieira Lima
praticaram o delito de lavagem de capitais, consubstanciado na ocultação,
no interior do apartamento n. 201 da Rua Barão de Loreto, n. 360, Ed.
Residencial José da Silva Azi, Bairro Graça, Salvador/BA, de 9 (nove) malas e
7 (sete) caixas contendo cédulas de Real e Dólar Americano, no total de R$
42.643.500,00 (quarenta e dois milhões, seiscentos e quarenta e três mil e
quinhentos reais) e U$ 2.688.000,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e
oito mil dólares americanos). (iv) os denunciados Geddel Quadros Vieira
Lima e Lúcio Quadros Vieira Lima, em conjunto com terceira pessoa, entre
os anos de 2010 até o dia 5.9.2017, se associaram de forma estável e
permanente para a prática de crimes de lavagem de dinheiro, incorrendo
na sanção penal corresponente.
(...)6.2. Perda de bens.
Com base no art. 7o, I, da Lei 9.613/1998, decreto a perda, em favor da
União, dos bens, direitos e valores objeto da lavagem em relação a qual
foram os réus condenados, especificamente dos R$ 42.643.500,00
Fl. 3042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720155/2020-31
12
(quarenta e dois milhões, seiscentos e quarenta e três mil e quinhentos
reais) e U$ 2.688.000,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e oito mil
dólares americanos), apreendidos em espécie, bem como dos imóveis que
foram objeto de transação junto à COSBAT Empreendimentos Imobiliários
Ltda. que ainda se encontrem na propriedade das pessoas jurídicas GVL
Empreendimentos Imobiliários Ltda. ou M & A Empreendimentos
Imobiliários Ltda. e Vespasiano Empreendimentos Ltda., além dos lucros
auferidos por estas, ressalvados os direitos de terceiro de boa-fé.
Em sede de Memoriais, o Contribuinte – ora Recorrente – inicialmente destaca
que o referido lançamento envolve uma única infração referente a suposto
acréscimo patrimonial a descoberto. Foi apurado lançando-se como suposto
dispêndio/aplicação o valor de R$ 25.515.030,00 no mês de setembro de 2017,
correspondente à metade do numerário (R$ 51.030.060,00) encontrado em
apartamento em Salvador pela Polícia Federal, tendo então, segundo a
Fiscalização, sido ele atribuído ao Contribuinte e seu irmão, Geddel Quadros
Vieira Lima.
Prossegue sinalizando que, em apertada síntese do Relatório Fiscal, a autuação é
embasada exclusivamente na denúncia da PGR oferecida nos autos da Ação Penal
no 1.030 relativa à Operação Cui Bono, ainda em trâmite no e. Supremo Tribunal
Federal e, por fim, na decisão condenatória ainda não transitada em julgado
proferida pela Segunda Turma daquela Corte nos autos da referida Ação Penal.
5. Como é possível notar do texto do Relatório Fiscal, o lançamento decorre em
sua integralidade das provas da Ação Penal no 1.030, em especial decorrentes da
intitulada Operação Cui Bono, da Polícia Federal.
Neste contexto, passa a fazer, dentre outras, as seguintes observações:
(i) ANULAÇÃO DE PROVAS DA “OPERAÇÃO CUI BONO”. FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA
* A Operação Cui Bono foi conduzida pelo Juízo da 10a Vara da Seção Judiciária do
Distrito Federal. Ocorre que as provas decorrentes da aludida operação foram
consideradas nulas pela 3a Turma do e. Tribunal Regional Federal da 1a Região
nos autos da Apelação Criminal no 1027801- 58.2018.4.01.3400;
* A anulação ocorreu porque reconheceu-se que a competência para conduzir a
Operação Cui Bono deveria ser da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte;
* Insta destacar que os fatos apurados na Apelação no 1027801-
58.2018.4.01.3400 (e as respectivas provas) são os mesmos apurados na Ação
Penal no 1.030.
Tais fatos tramitaram na primeira instância por declinação de competência do
Supremo Tribunal Federal em relação à Corré MARLUCE QUADROS VIEIRA LIMA
(grifei e destaquei);
Fl. 3043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720155/2020-31
13
* Importa salientar que essa decisão transitou em julgado, visto que o MPF
informou que não interporia recurso;
* Também nos autos dos Embargos de Declaração da Apelação Criminal no
0060203-83.2016.4.01.3400, que tinha como réus EDUADO CONSENTINO DA
CUNHA e HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES, o TRF1 entendeu pela nulidade de
todas as provas decorrentes da Operação Cui Bono, conduzida pelo Juízo da 10a
Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. Esse acórdão também transitou em
julgado para o MPF;
* A respeito da aplicação em processos administrativos – inclusive fiscais – de
provas declaradas ilícitas pelo Poder Judiciário, cabe salientar a conclusão do
Supremo Tribunal Federal no Tema 1238 da Repercussão Geral, in verbis:
São inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas
consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário.
(grifei e destaquei)
(ii) ANULAÇÃO DE PROVAS ADVINDAS DO ACORDO DE LENIÊNCIA 5020175-
34.2017.4.04.7000, CELEBRADO PELA ODEBRECHT, E DOS SISTEMAS DROUSYS E
MY WEB DAY B. DECISÕES DO STF NA RCL 43.007/DF. FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA.
* Não há dúvidas, pois, que as provas utilizadas para embasar a presente
autuação teve como origem a Operação “Cui Bono” e o sistema “Drousys”, este
decorrente do Acordo de Leniência 5020175- 34.2017.4.04.7000;
* Quanto à Operação “Cui Bono”, não há dúvidas da nulidade das provas advindas
de tal processo. Há que se destacar, ainda, a nulidade quanto ao lastro probatório
advindo do sistema “Drousys” (destaque original);
* A ação criminal que visava punir os envolvidos no suposto esquema de
corrupção apurada mediante o sistema “Drousys” foi instaurada na 13a Vara
Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, Ação Penal 5063130-
17.2016.4.04.7000;
* Nesses autos houve a limitação do acesso da defesa ao conteúdo do processo.
Não por outra razão, foi apresentada Reclamação pelo Presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva, com pedido liminar ao Supremo Tribunal Federal (RCL no
43.007/DF), eis que a limitação de acesso à documentação pelo Magistrado da
13a Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR ofende a Súmula
Vinculante no 14 e o decidido na RCL no 33.543/PR;
* a Suprema Corte firmou o entendimento de que são imprestáveis as provas
decorrentes dos sistemas “Drousys” e “My Web Day”, sendo, assim, impossível a
utilização de tal lastro probatório em qualquer tipo de processo e em qualquer
instância;
Fl. 3044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720155/2020-31
14
* Não bastasse essa decisão, cabe destacar que o contribuinte LÚCIO QUADROS
VIEIRA LIMA teve pedido de extensão deferido especificamente a seu favor, para
anular as provas ilícitas em questão (grifei e destaquei);
* Cabe salientar que a jurisprudência tem repelido de forma severa o emprego em
procedimentos fiscais de provas declaradas ilícitas. Nesse particular, cabe citar a
decisão do Ministro Gilmar Mendes na Reclamação no 56.018/DF, que suspendeu
execução fiscal contra o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva baseada em provas
consideradas ilícitas pela Corte Suprema.
Neste espeque, considerando que o lançamento fiscal que deu origem ao
presente processo administrativo fiscal está embasado, conforme fartamente
demonstrado linhas acima, no acórdão (condenatório) proferido pelo Egrégio
STF nos autos da Ação Penal no 1.030/DF, entendo ser imprescindível, no caso
vertente, a conversão do presente julgamento em diligência para que a
Autoridade Administrativa Fiscal se manifeste acerca dos “fatos supervenientes”
destacados pelo Contribuinte – ora Recorrente – em sede de Memorial (p.
1.685), prestando, em especial (mas não apenas), os seguintes esclarecimentos:
* confirmar se houve, de fato, o reconhecimento / decretação da nulidade das
provas relativas à Operação “Cui Bono” e ao sistema “Drousys” e, caso, positivo,
quais os efeitos desse reconhecimento em relação ao presente processo
administrativo fiscal, à luz do Tema 1238 do STF, bem como da decisão proferida
na Reclamação no 56.018/DF;
* informar o status do processo penal decorrente do desmembramento da Ação
Penal no 1.030/DF em relação à senhora Marluce Vieira Lima, destacando,
dentre outras, as seguintes informações: (i) houve condenação da senhora
Marluce? (ii) à senhora Marluce foi aplicada, eventualmente, a pena de
perdimento dos R$ 42.643.500,00 (quarenta e dois milhões, seiscentos e
quarenta e três mil e quinhentos reais) e U$ 2.688.000,00 (dois milhões,
seiscentos e oitenta e oito mil dólares americanos), apreendidos em espécie?
(iii) houve o trânsito em julgado de eventual sentença proferida / decisão /
acórdão proferido no processo penal aqui mencionado?
* considerando que, de acordo com o Acórdão da Ação Penal no 1.030/DF, o
montante apreendido pela autoridade policial e, posteriormente, objeto de
pena de perdimento – pelo que, inclusive, foi considerado como “aplicação /
dispêndio” pela Fiscalização, foi fruto de atividade ilícita praticada pelo
Contribuinte – ora Recorrente – em conjunto com outros denunciados na
referida ação e que, conforme dispositivo condenatório da referida decisão , os
corréus (notoriamente o ora Recorrente e seu irmão) foram apenados de forma
distintas, não seria o caso atribuir aquele montante também de forma distinta?
* considerando que, de acordo com o Acórdão da Ação Penal no 1.030/DF, (i) o
Contribuinte – ora Recorrente – juntamente com outros denunciados na
referida ação, teria praticado atos aptos a ocultar ou dissimular a natureza,
origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de valores
Fl. 3045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720155/2020-31
15
provenientes de crimes antecedentes, no período compreendido entre 2010 e
setembro/2017; (ii) a incoativa contextualiza a prática dos delitos de lavagem de
ativos auferidos em decorrência do cometimento de ilícitos anteriores, cujos
indícios são descritos em 3 (três) grupos; (iii) que, em relação ao primeiro grupo,
a acusação penal foi específica em relação ao irmão do ora Recorrente, sendo
assim denominada: “repasses de R$ 20 milhões de reais de LÚCIO BOLONHA
FUNARO a GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA por corrupções na Caixa Econômica
Federal”, referido montante não deveria ter sido atribuído integralmente ao
irmão do Contribuinte – ora Recorrente – como aplicações / dispêndios daquele
no Demonstrativo de Evolução Patrimonial?
* especificar / destacar o embasamento legal para considerar a perda de bens
como “aplicação / dispêndio” no Demonstrativo de Evolução Patrimonial na
apuração de Acréscimo Patrimonial a Descoberto;
* consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao Contribuinte para que, a seu critério, apresente
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.Após, retornar os autos para este
Conselho para prosseguimento do julgamento do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 3046
DF CARF MF
Original